Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-15.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0712143-15.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIPLOS NEGOCIOS LTDA, RICHARD WAGNER MATIOLI MITRAUD APELADO: ANGELA MARIA MATIOLI MITRAUD, CATIA COSTA E SILVA D E S P A C H O V I S T O S. (Num. 58999593). Cuida-se de petição atravessada NO PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA pelo advogado DIÊGO MARTINS ALVES, requerendo “que seja desde já deferida reserva de honorários sucumbenciais proporcionais em caso de eventual vitória, referente à sua atuação nos IDs 132955772, 141530727 e 163314662, considerando que os honorários se tratam de verba de natureza alimentar nos termos do artigo 85, § 14 do CPC/15” Nada há a justificar a apreciação do petitório no Plantão Judicial de 2a Instância. Com efeito, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 4o da Portaria GPR 1085, de 29 de abril de 2024, que regula o presente Plantão e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.”. Ante o exposto, determino a normal conclusão da presente Apelação Cível ao Relator original do recurso. I. Brasília - DF, 11 de maio de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial